Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600391-95.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a Recurso Eleitoral contra a desaprovação
de contas relativas às eleições de 2024.
2. O Embargante alega omissão no julgado
quanto à origem de doação e notas fiscais
de
impulsionamento
no
Facebook,
requerendo o afastamento da sanção
pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão no acórdão
embargado em relação à alegação de que a

Num. 44508416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
doação recebida é de fonte não vedada,
considerando que o doador, embora tenha
exercido
cargo
público
e
seja
permissionário de serviço público, possui
outras fontes de renda; e (ii) apurar se
houve omissão quanto ao funcionamento
dos impulsionamentos no Facebook e suas
respectivas notas fiscais, considerando a
alegação de que a suposta omissão de
despesas é apenas aparente, uma vez que
o valor de R$1.429,00 corresponde aos
impulsionamentos realizados entre os dias
16/08/2024 e 14/11/2024 e que a nota fiscal
acostada corresponde exclusivamente aos
anúncios veiculados no mês de setembro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à doação de permissionário de
serviço público, o embargante repete os
argumentos já apresentados, sem apontar
omissão no julgado, que já havia adotado
tese expressa sobre a questão.
5. A proibição de doação por permissionário
de serviço público é objetiva, conforme o
art. 31, inc. III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e não comporta discussão
sobre outras fontes de renda do doador.
6.
Em
relação
às
despesas
com
impulsionamento
no
Facebook,
o
embargante não esclarece o destino do
crédito
remanescente
de
R$
171,00,
tampouco
apresenta
nota
fiscal
que
demonstre
a
utilização
do
crédito
remanescente
de
R$
171,00
ou
comprovante de transferência da sobra ao
partido político, o que caracteriza ausência
de omissão no acórdão.
7. A ausência de vícios no acórdão e a
natureza protelatória dos Embargos de
Declaração justificam a manutenção da
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados,
registrando
sua
nature

Inteiro teor:
21/05/2025
Número: 0600391-95.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600391-
95.2024.6.16.0199 que, constatando o recebimento de fontes vedadas, o irregular impulsionamento
de conteúdos no facebook e a divergência entre as notas fiscais e os valores declarados, acolho a
manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30,
inciso III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Sílvio Antônio Silveira, referentes à
campanha eleitoral de 2024 e determinou a devolução ao erário do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), correspondente ao recebimento de recursos de fonte vedada, nos termos do art. 31, III, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, com incidência de juros e atualização monetária desde 06/10/2024,
calculados na forma do art. 79 e §§ da Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias a
contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-
Geral da União para cobrança e o recolhimento ao partido político do valor de R$ 529,48
(quinhentos e vinte e nove reais e quarenta e oito centavos), correspondente às sobras de
campanha não utilizadas, conforme art. 50 da Resolução TSE nº 23.607/2019, no mesmo prazo de 5
(cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão. (Prestação de contas eleitorais apresentada por
Sílvio Antônio Silveira, candidato ao cargo de Vereador, pelo Partido Social Democrático - PSD, no
Município de São José dos Pinhais/PR, nas Eleições de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em
vista a identificação de recebimento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proveniente de doação feita
por Eduardo Foggiatto Padilha, pessoa física permissionária de serviço público, que exerce a
função de motorista de táxi registrado em São José dos Pinhais. O art. 31, III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e o art. 12, III, da Lei nº 9.504/97 vedam o recebimento de doações de permissionários
de serviço público, por configurarem fonte vedada. Também a discrepância entre o valor declarado
para impulsionamento de anúncios no Facebook e os valores efetivamente cobrados pelo serviço.
Enquanto a nota fiscal ( anexo 01) indica uma despesa de R$ 899,50 (oitocentos e noventa e nove
reais e cinquenta centavos), foi identificado pelo Gerenciador de Anúncios do Facebook um gasto
efetivo de R$ 1.429,00 (mil, quatrocentos e vinte e nove reais), conforme o contido na Fl. 03 ao Id
127677593. Ainda, que várias notas fiscais apresentadas continham valores discrepantes em
relação aos declarados, conforme o contido na Fl. 04 (ID 127677593). Por exemplo, uma nota no
valor de R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) foi declarada como R$ 1.020,00 (mil e vinte reais) (ID
126348941). Essa prática, além de inviabilizar o controle efetivo pela Justiça Eleitoral, constitui
grave irregularidade que compromete a integridade das contas). SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

SILVIO ANTONIO SILVEIRA (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508416
14/05/2025
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44508416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.059

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600391-95.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO SILVEIRA VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: SILVIO ANTONIO SILVEIRA
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES 2024. OMISSÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em
face de acórdão que deu parcial provimento
a Recurso Eleitoral contra a desaprovação
de contas relativas às eleições de 2024.
2. O Embargante alega omissão no julgado
quanto à origem de doação e notas fiscais
de
impulsionamento
no
Facebook,
requerendo o afastamento da sanção
pecuniária imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se houve omissão no acórdão
embargado em relação à alegação de que a

Num. 44508416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
doação recebida é de fonte não vedada,
considerando que o doador, embora tenha
exercido
cargo
público
e
seja
permissionário de serviço público, possui
outras fontes de renda; e (ii) apurar se
houve omissão quanto ao funcionamento
dos impulsionamentos no Facebook e suas
respectivas notas fiscais, considerando a
alegação de que a suposta omissão de
despesas é apenas aparente, uma vez que
o valor de R$1.429,00 corresponde aos
impulsionamentos realizados entre os dias
16/08/2024 e 14/11/2024 e que a nota fiscal
acostada corresponde exclusivamente aos
anúncios veiculados no mês de setembro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto à doação de permissionário de
serviço público, o embargante repete os
argumentos já apresentados, sem apontar
omissão no julgado, que já havia adotado
tese expressa sobre a questão.
5. A proibição de doação por permissionário
de serviço público é objetiva, conforme o
art. 31, inc. III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, e não comporta discussão
sobre outras fontes de renda do doador.
6.
Em relação às despesas com impulsionamento no Facebook, o
embargante não esclarece o destino do
crédito
remanescente
de
R$
171,00,
tampouco apresenta nota fiscal que demonstre a utilização do crédito remanescente de R$
171,00
ou
comprovante de transferência da sobra ao
partido político, o que caracteriza ausência
de omissão no acórdão.
7. A ausência de vícios no acórdão e a
natureza protelatória dos Embargos de
Declaração justificam a manutenção da
decisão embargada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados,
registrando
sua
natureza

Num. 44508416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
protelatória, sem fixação de multa.
Tese de Julgamento: 1. A vedação à
doação por permissionário de serviço
público é objetiva e não se mitiga pela
existência de outras fontes de renda. 2. A
ausência de comprovação do destino de
créditos
remanescentes
em
impulsionamento de conteúdo em redes
sociais configura omissão na prestação de
contas.
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 31, inc. III, e art. 79.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44428814) opostos por Silvio Antonio Silveira em face
do acórdão nº 66.401, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral que
interpôs contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024.
Alega o embargante que haveria omissão no julgado, aduzindo que a doação sobreveio de fonte
que não possui vedação para realizar doações para campanhas eleitorais, razão pela qual seria
imprescindível a reforma da decisão para afastar a irregularidade, bem como a determinação de
recolhimento de valores. Sustenta, também, que haveria omissão sobre o funcionamento dos
impulsionamentos no Facebook, especificamente com relação às notas fiscais emitidas pela

Num. 44508416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
plataforma.
Pede, ao final, que "sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para
sanar a omissão apontada, afastando-se a sanção pecuniária imposta".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44465495).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
19/03/2025 (id. 44425148) e as razões foram protocoladas no dia 20/03/2025 (id. 44428814).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão.
a) Omissão
a.1 - recebimento de recursos de fonte vedada
No que tange à doação efetuada por permissionário do serviço público, o embargante sustenta
que "Para evidenciar a boa-fé do peticionário e a título de cooperação, foi colacionado aos autos
o documento extraído do portal da transparência da Câmara Municipal de São José dos Pinhais,
confirmando que Eduardo esteve como servidor da Câmara Municipal de São José dos
Pinhais/PR até agosto de 2024".
Alega que "a doação sobreveio de fonte que não possui vedação para realizar doações para
campanhas eleitorais, razão pela qual imprescindível a reforma da decisão para que seja

Num. 44508416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
afastada a irregularidade, bem como a determinação de recolhimento dos referidos valores".
Ora, no ponto, o embargante se limita a reiterar os argumentos já apresentados nos autos, sem
apontar qualquer omissão no julgado.
Com efeito, o acórdão procedeu à adoção de tese expressa quanto a essa alegação, como se vê
do excerto a seguir:
(...)
Em defesa, o candidato alegou que o doador não estaria mais vinculado à atividade de
permissionário, e que fora servidor da Câmara Municipal de São José dos Pinhais/PR até agosto
de 2024; juntou à petição print de tela do Portal Transparência, no qual se registra que o doador
em questão exerceu de 01/08/2022 a 06/08/2024 cargo em comissão de Assessor de Comissão
Permanente.
Sublinho que o argumento, ainda que verossímil, não afasta a ilicitude da doação, visto que,
uma vez não comprovado o descredenciamento do doador da permissão de taxista, conclui-se
que o mesmo também exerce essa atividade, de modo que diferentes recursos se misturam no
patrimônio do doador.
Assim, não sendo possível separar a renda percebida de sua atividade enquanto servidor
público daquela auferida com o serviço de permissionário de transporte de passageiros, a
irregularidade na doação efetuada é manifesta.
Ademais, a proibição contida no dispositivo elencado incide de maneira objetiva e não comporta
discussão a respeito de outras fontes de renda. Dessa forma, não há como relevar a
irregularidade e considerar lícito o recurso arrecadado, o qual deve ser recolhido ao Tesouro
Nacional, nos termos do art. 79 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
(...)
De se notar que o art. 31, inc. III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe que é vedado a
partido político e a candidata ou candidato receber, direta ou indiretamente, doação em dinheiro
ou estimável em dinheiro, inclusive por meio de publicidade de qualquer espécie, procedente
de pessoa física permissionária de serviço público. Desse modo, a ofensa a tal dispositivo não
pode ser relevada, não surtindo efeito a mera argumentação do prestador em sentido contrário.
Corolário dessa constatação é a ausência de qualquer omissão no tópico, sendo que em verdade
o que há é a repetição dos argumentos já esboçados pelo prestador.
a.2 - despesas com impulsionamento de conteúdo no Facebook
Nos aclaratórios, o embargante afirma que "é notória a omissão sobre o funcionamento dos
impulsionamentos no Facebook, especificamente com relação às notas fiscais emitidas pela
plataforma, sendo que a suposta omissão de despesas não mais que aparente, conforme se
passa a esclarecer".
Sustenta que "o valor de R$1.429 corresponde aos impulsionamentos realizados entre os dias
16/08/2024 e 14/11/2024" e que a nota fiscal acostada "corresponde exclusivamente aos
anúncios veiculados no mês de setembro".

Num. 44508416 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
Ora, o próprio embargante informa que os impulsionamentos efetuados entre 16/08/2024 e
14/11/2024 representam a quantia de R$ 1.429,00 e que "adquiriu R$1.600,00 em créditos para
impulsionamento".
Ora, o embargante tece breves considerações sobre a questão, mas não esclarece o que foi feito
com a sobra de R$ 171,00 oriundos da subtração de R$ 1.600,00 (créditos adquiridos) menos R$
1.429,00 (total despendido com impulsionamento).
Portanto, fato é que não consta nos autos nota fiscal que demonstre a utilização do crédito
remanescente de R$ 171,00, tampouco comprovante de transferência da sobra ao partido político
pelo qual concorreu.
Conjugando tudo quanto se expôs até aqui, resta evidente que não existia nenhuma omissão
quanto ao ponto invocado e que conceder efeito modificativo no julgado era absolutamente
inviável. Daí decorre a manifesta natureza protelatória destes embargos, que não se destinavam
a integrar o acórdão embargado e, a bem da verdade, sequer buscavam alguma modificação
relevante ou factível, mas apenas se prestavam à procrastinação do feito.
Por fim, não se configurando quaisquer dos vícios narrados pelo embargante, a manutenção do
acórdão é medida de rigor.

CONCLUSÃO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração,
registrando sua natureza protelatória, sem fixação de multa.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600391-95.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 SILVIO ANTONIO
SILVEIRA VEREADOR, SILVIO ANTONIO SILVEIRA - Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA
PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ
DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos

Num. 44508416 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541032100000043450433
Número do documento: 25051416541032100000043450433
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 21/05/2025 17:25:54
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025